Tribunal: TJSP
Processo: 1117313-58.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Revisional de contrato bancário - Matéria de caráter meramente jurídico – Ademais, o Julgador é destinatário da prova e, portanto, pode averiguar sua conveniência e necessidade para o deslinde do feito – Preliminar rejeitada.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – Ausência de limitação - Ajuste com taxa

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Revisional de contrato bancário - Matéria de caráter meramente jurídico – Ademais, o Julgador é destinatário da prova e, portanto, pode averiguar sua conveniência e necessidade para o deslinde do feito – Preliminar rejeitada.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – Ausência de limitação - Ajuste com taxa predeterminada, devendo ser mantida – Não comprovação da abusividade propalada – DESPESAS COM DESPACHANTE – Legalidade da cobrança, ante a comprovação do serviço prestado e prova do recibo da empresa prestadora do serviço - Recurso não provido.